Tribunal: TJSP
Processo: 2293227-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal. IPTU de 2006 – Exceção de pré-executividade rejeitada. Imóvel com utilização industrial. Progressividade de alíquotas de acordo com o valor venal, nos termos do art. 15 da Lei no 2.210/77, com a redação da Lei 5.753/2001. Hipótese que atende o texto constitucional. Inaplicabilidade do entendimento firmado pelo Órgão Especial, no Incidente de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal. IPTU de 2006 – Exceção de pré-executividade rejeitada. Imóvel com utilização industrial. Progressividade de alíquotas de acordo com o valor venal, nos termos do art. 15 da Lei no 2.210/77, com a redação da Lei 5.753/2001. Hipótese que atende o texto constitucional. Inaplicabilidade do entendimento firmado pelo Órgão Especial, no Incidente de inconstitucionalidade no 185.741.0/2-00, que tratou da incidência do imposto sobre residenciais. Recurso não provido.